Tribunal: STF
Processo: HC 256431
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 993.396/MG (e-doc. 3).



    2. Consta dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 33, § 1º, inc. II, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e cultivo de planta que constituiu matéria-prima para preparação de droga) (e-doc. 2, p. 28).



    3. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena imposta ao paciente, em razão da indevida negativa da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Alegam que os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias são genéricos e dissociados do conjunto probatório. Questionam, ainda, a imposição do regime fechado sem motivação concreta, em afronta aos requisitos do art. 33, § 2º, do Código Penal, bem como às Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Sustentam que o paciente “não possuía antecedentes criminais, uma vez que não tinha contra si sentença penal condenatória transitada em julgado à época dos fatos.” Asseveram que a existência de ações penais em curso não pode justificar, por si só, a negativa do benefício, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. Por fim, apontam que, reconhecida a aplicação do tráfico privilegiado, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    4. Requerem, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com expedição de alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



 




    6. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Há mais: as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação do writ, considerado o trânsito em julgado da condenação, e a ausência de ilegalidade manifesta. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator